Tribunal: STF
Processo: Rcl 63778
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Casamax Comercial e Serviços Ltda., em 13.11.2023, “em face do acórdão proferido pela 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 1000767-89.2021.5.02.0491“ (fl. 1), pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA, INTERPOSTO POR CASAMAX COMERCIAL LTDA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. PREQUESTIONAMENTO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO (ÓBICE DO ART. 896, § 1.º-A, I, DA CLT). TRANSCENDÊNCIA NÃO ANALISADA. A transcrição integral do acórdão recorrido, no início das razões recursais, sem nenhum destaque da tese combatida, não atende o requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que não demonstra de forma precisa a tese adotada pelo Tribunal Regional, objeto de insurgência no recurso de revista. Agravo não provido.



    Trata-se de agravo interposto à decisão desta Relatora, que denegou seguimento ao agravo de instrumento da reclamada, na forma dos arts. 932, III e IV, ‘a’, do CPC; 896, §14, da CLT e 118, X, do RITST. Inconformada, a parte alega que seu recurso reunia condições de admissibilidade. Pugna pela reconsideração da decisão agravada. 



    O agravo de instrumento da parte teve seu seguimento denegado por esta Relatora aos seguintes fundamentos: (…)



    Inconformada, a parte agravante alega que o recurso de revista interposto cumpriu todas as formalidades legais, tendo sido a matéria em debate devidamente prequestionada no recurso ordinário. Sustenta que o art. 896, § 1.º-A, I, da CLT não especifica a forma com que deva ser realizada a transcrição do acórdão. 



    Reanalisando-se as razões do recurso de revista, verifica-se que, de fato, a parte não observou adequadamente o disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, que exige a transcrição do trecho do acórdão que consubstancia o prequestionamento, e não a sua integralidade. Veja-se o teor do dispositivo em questão: (…)



    Com efeito, a transcrição integral do acórdão recorrido no tema impugnado, ou de parte substancial sua, foge ao escopo da norma, pois, além de não demonstrar de forma precisa a tese adotada pelo Tribunal Regional que é objeto de insurgência no recurso de revista, impede o confronto analítico dos fundamentos da decisão e as violações e divergências apontadas, na forma dos incisos II e III do supracitado parágrafo 1º-A, transferindo ao Órgão ad quem incumbência legal que cabe exclusivamente à parte.



    Muito embora o art. 896, § 1.º-A, I, da CLT não esclareça com minúcias como deva ser realizada essa transcrição, este Colegiado tem interpretado a norma de acordo com a sua finalidade, qual seja, a de tornar a análise dos recursos de competência deste Tribunal Superior mais objetiva, célere e precisa, eliminando a antiga prática de se interpor o recurso com alegações genéricas e abstratas, sem o cotejo com a decisão proferida pela Corte Regional. Nesse sentido, os seguintes julgados da SBDI-1 do TST: (…)



    Ainda que não sujeito a formalismos excessivos, o processo do trabalho também deve respeitar rotinas indispensáveis à segurança das partes, dos atos praticados e da própria prestação jurisdicional. Incumbe à parte recorrente demonstrar, no momento da interposição do recurso de revista, o preenchimento dos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. A exigência de transcrição do trecho da decisão recorrida não caracteriza excesso de formalismo, bem como não ofende princípios constitucionais, porquanto constitui requisito legalmente previsto, necessário à celeridade e à segurança da prestação jurisdicional.



    Assim, conclui-se que o recurso de revista não reúne condições de admissibilidade, tornando desnecessária a análise dos indicativos de transcendência previstos no art. 896-A e ss., da CLT. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo” (e-doc. 16). 



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso extraordinário, sem decisão quanto à admissibilidade, como consta do sítio do eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. 



    2. A reclamante afirma tratar-se “de Ação Trabalhista originalmente movida por Lúcia Sartorio Fonseca (Interessada) em desfavor de Casamax Comercial e Serviços Ltda. (Reclamante) em que se pretende a invalidação do contrato de prestação de serviços firmado entre esta e a empresa da qual a Interessada era proprietária (Lucia Sartorio Fonseca MEI), sob o argumento de que teria ocorrido ‘pejotização’ para mascarar verdadeira relação empregatícia” (fl. 2).



    Informa que “impugnou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício referente ao período de prestação de serviços, esclarecendo que a relação contratual entre as partes se revestia de natureza civil, com respeito as normas jurídicas vigentes e pautada pelos princípios da livre iniciativa e da boa-fé objetiva, rebatendo os demais pedidos e pugnando pela total improcedência da ação” (sic, fl. 3). 



    Alega que, “apesar disso, quando do julgamento da demanda, em primeira instância, o mm. juízo sentenciante decidiu por bem ignorar as teses da ADPF 324 e Tema 725 e julgar a demanda parcialmente procedente” (fls. 4-5). 



    Narra ter “interp[osto] seu respectivo recurso ordinário naqueles autos, tendo o eg. TRT da 2ª Região negado provimento ao apelo” (fl. 7). 



    Ressalta que “interpôs recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho [que] teve seu seguimento denegado em instância primária de admissibilidade, atraindo a interposição de Agravo de Instrumento, que foi distribuído para a col. 8ª Turma do TST” (fl. 8).



    Esclarece que “adveio decisão monocrática negando provimento ao AIRR [e] a Reclamante interpôs agravo interno [e] adveio acórdão proferido pela col. 8ª Turma do TST indicando que o recurso de revista aviado não preenchia os requisitos básicos de admissibilidade” (fls. 8-9).



    Assevera que, no julgamento do “recurso extraordinário 958252 (com reconhecimento de repercussão geral), restou declarada a constitucionalidade da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não havendo relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada (…), [pelo que na decisão reclamada] ignor[ou-se] a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958252 (tema 725 da tabela de repercussão geral)” (fls. 14 e 16).



    Requer “a concessão de tutela liminar - independentemente da prestação de informações pela Presidência do TST – a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada nos autos do processo nº 1000767-89.2021.5.02.0491 (Ação Principal), até decisão definitiva da presente reclamação” (fl. 26).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassar o acórdão reclamado no processo (1000767-89.2021.5.02.0491), julgando desde logo improcedente o pedido de vínculo de emprego por contrário às teses proferidas no tema 725 de Repercussão Geral e ADP 324, desta Col. Corte, ou caso assim não entende, determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira outra decisão, desta feita em consonância com as decisões proferidas na APD 324 e no tema de Repercussão Geral n. 725” (sic, fl. 27).



    3. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao Agravo no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1000767-89.2021.5.02.0491 pelo não atendimento de pressupostos processuais, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho estar pendente de decisão de admissibilidade o recurso extraordinário interposto pela reclamante, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por, exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    No caso em análise, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação quanto a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada. 



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nestes termos: 



    “Direito Do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019). 



    8. A autoridade reclamada negou provimento ao agravo interposto pela reclamante e concluiu que, “ainda que não sujeito a formalismos excessivos, o processo do trabalho também deve respeitar rotinas indispensáveis à segurança das partes, dos atos praticados e da própria prestação jurisdicional. Incumbe à parte recorrente demonstrar, no momento da interposição do recurso de revista, o preenchimento dos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. A exigência de transcrição do trecho da decisão recorrida não caracteriza excesso de formalismo, bem como não ofende princípios constitucionais, porquanto constitui requisito legalmente previsto, necessário à celeridade e à segurança da prestação jurisdicional” (fl. 7, e-doc. 16).



    A situação posta na presente reclamação é diversa daquela cuidada nos paradigmas apontados. Na espécie, na decisão reclamada não se analisou a legalidade ou não da terceirização nem a existência ou não do vínculo empregatício entre beneficiária e reclamante. 



    Limitou-se a autoridade reclamada a negar provimento ao agravo no agravo de instrumento no recurso de revista pelo não atendimento de pressupostos processuais.



    Ausente identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.208-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. FRAUDE À LEGISLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas. III - A reclamação proposta por violação de ADPF não exige o esgotamento de instância. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.492-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIS Nºs 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735. DECISÃO RECLAMADA NÃO FUNDAMENTADA NA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 42.363-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora